Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação. Poder de polícia. Auto de infração. Multa. Notificação. Teoria da aparência.
1. É válida a notificação com AR recebida no endereço da pessoa jurídica por quem não ressalvou a eventual falta de poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência.
2. Sanções administrativas decorrentes do legítimo exercício do poder de polícia, proporcionais à gravidade da infração, não comportam anulação.
3. Irregularidades nas informações de produtos expostos ao público, quanto ao pagamento parcelado e à vista, e ausência de sinalização sobre atendimento prioritário às gestantes, mães com crianças de colo, idosos e deficientes, justificam o exercício do poder de polícia, com aplicação de multa.
4. O valor da sanção tem o respaldo do CDC 57.